Tribunal: TJDFT
Processo: 0744551-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744551-15.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAURO RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, BANCO CSF S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (Id 73527952) proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de compensação por dano moral pela inscrição indevida do nome em cadastro de inadimplentes ajuizada por LAURO RODRIGUES DOS SANTOS em desfavor de CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, BANCO CSF S/A. É o relato do necessário. DECIDO. Prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC que “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. No caso, observa-se da petição inicial que não consta pedido de gratuidade de justiça (Id 73527540 - Pág. 7), que houve o recolhimento das custas iniciais (Id 73527547), mas o recurso não veio acompanhado do respectivo preparo conforme determina o art. 1.007, caput, do CPC. Entretanto, “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias”, conforme prevê o art. 1.007, § 7o, do CPC. Assim, aplica-se o art. 1.007, § 4o, do CPC, pelo qual “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g. n.). Ante o exposto, tratando-se de vício sanável, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c 1007, § 4o, do CPC, oportunizo à parte recorrente para que promova o pagamento do dobro do preparo recursal, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital